Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO NAQUELA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PARA SE RECONHECER O DIREITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
2. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
3. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta.
4. Cabe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, especificamente, a insalubridade do local que trabalha. Se apenas invoca laudo pericial produzido em outra ação, o qual foi insuficiente para individualizar a insalubridade questionada, conclui-se que o Requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

5. Recurso conhecido e não provido.